Tribunal: STF
Processo: HC 69877
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-03-16
Data de publicação: 1993-03-16

Ementa:
PRISÃO PREVENTIVA - INCOMPETÊNCIA - ALCANCE DA DECLARAÇÃO.
Uma vez declarada a incompetência do Juízo, não subsiste a prisão preventiva por ele determinada. A hipótese é diversa daquela em que o ato de constrição decorre de flagrante delito. Rege o tema preceito que encerra garantia  constitucional  -  "ninguém será preso senão em  flagrante  delito  ou  por  ordem  escrita  e  fundamentada de  autoridade  judiciária  competente,  salvo  nos  casos  de transgressão militar ou crime propriamente militar, definidos  em lei" - inciso LXI do artigo 5º da Constituição  Federal. Precedente: habeas-corpus nº 67.773-8-SP, Primeira Turma, Relator Ministro Celso de Mello, cujo acórdão foi publicado no Diário da Justiça de 28 de agosto de 1992 - ementário nº 1672-1.